Tribunal: STF
Processo: RE 1585613
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO REGULAR. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ALCANCE DA TESE FIXADA NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. Cobrança. Contrato de trabalho temporário com a UERJ. Natureza excepcional da qual não decorre qualquer vínculo. Prescrição quinquenal que deve ser observada. Férias e 13º salário proporcionais que configuram direitos garantidos pelo artigo 7º c/c 39, § 3º da Constituição aos trabalhadores celetistas e aos servidores públicos. Pagamento do adicional de insalubridade está amparado na Lei 1270/87 que dispõe sobre a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores da Administração Direta ou Autárquica. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 224).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 39 da Constituição da República e o Tema 551 da repercussão geral. 

Assevera 	ter sido “reconhecida a plena regularidade da contratação temporária havida entre as partes, todavia, para justificar a manutenção da condenação quanto às férias, ao terço constitucional e à gratificação natalina, o MM. Relator e, posteriormente, a C. Câmara apenas afirmaram que se trataria de verbas diretamente asseguradas aos contratados temporários pela Carta Magna, consoante os arts. 7º c/c art. 39, § 3º (fls. 385), o que diverge completamente da tese firmada por esse Excelso Pretório relativamente ao Tema 551 de Repercussão Geral” (fl. 9, e-doc. 231).

Sustenta que “a manutenção da condenação relativa às verbas em questão mostra-se equivocada diante do entendimento que restou consolidado na referida tese, considerando que não havia previsão legal ou contratual e não houve desvirtuamento da contratação, uma vez que o tempo de duração da relação contratual (02/10/2008 a 02/10/2013) estava de acordo com a previsão contida no art. 2º, parágrafo único, da Lei estadual nº 4.599/2005” (fl. 9, e-doc. 231).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para “afastar a condenação imposta à Universidade quanto ao pagamento retroativo de férias, terço constitucional e gratificação natalina em prol da recorrida” (fl. 10, e-doc. 231).

3. Em juízo de retratação do Tema 551 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com a seguinte ementa:
“Recursos Extraordinário e Especial. Retorno dos autos da Eg. Terceira Vice-Presidência para juízo de retratação. Cobrança. Contrato de trabalho temporário com a UERJ. Natureza excepcional da qual não decorre qualquer vínculo. Prescrição quinquenal que deve ser observada. Férias e 13º salário proporcionais que configuram direitos garantidos pelo artigo 7º c/c 39, § 3º da Constituição aos trabalhadores celetistas e aos servidores públicos. Pagamento do adicional de insalubridade está amparado na Lei 1270/87 que dispõe sobre a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores da Administração Direta ou Autárquica. Acórdão ratificado pelo colegiado. NÃO EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 262).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste à recorrente.

5. Na espécie vertente, o Desembargador Relator, em decisão monocrática mantida pelo Tribunal de origem, reconheceu a regularidade da contratação temporária, nos seguintes termos: 
“No presente caso, não se discute a regularidade da contratação da servidora temporária, mas, tão somente, os valores que lhe são devidos por conta do fim de seu contrato. (...)
Em relação ao décimo terceiro salário e às férias, não assiste razão à ré, UERJ, pois, é direito do servidor temporário o recebimento do décimo terceiro salário e férias, eis que garantido pelo artigo art. 7º c/c art. 39, § 3º da Constituição Federal aos trabalhadores celetistas e aos servidores públicos, o que extrapola a esfera trabalhista ordinária” (fl. 4, e-doc. 197).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, por sucessivas prorrogações. Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-
-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’” (DJe 1º.7.2020).

Confiram-se, nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL. DIREITOS SOCIAIS. TEMA N. 551. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA TESE. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.054-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE 646.000-RG, Tema 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do ARE 646.000-RG (Tema 551 Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixaram as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’ 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.316.734-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).

O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o direito da recorrida à percepção do décimo terceiro salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, sem expressa previsão legal ou comprovação de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.

6. Registre-se, ainda, que este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no Tema 1.344, no sentido de que “o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG” (RE n. 1.500.990-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.11.2024), e, na rejeição dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, reforçou que “os juízes e tribunais devem observar as teses de repercussão geral, na forma dos arts. 927, 1.030 e 1.040 do CPC/2015, cabendo a sua aplicação a todos os processos que tratem de questões similares” (RE n. 1.500.990-RG-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.4.2025).

Para que se observe o rito da sistemática da repercussão geral, previsto na legislação processual vigente, faz-se necessária a remessa dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem. 

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observando o assentado no Tema 551 da repercussão geral.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora